Tribunal: TJBA
Processo: 8000668-71.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000668-71.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIO CESAR RIBEIRO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
PHILIPPE CUNHA FERREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR E RECLASSIFICAÇÃO DE PROVENTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – MONTANTE IRRISÓRIO – VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DO § 2º – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Cabível fixação por equidade quando o valor da causa é muito baixo (art. 85, §8º, CPC; Tema 1.076/STJ).

2. Percentual de 10% sobre R$ 2.000,00 gerou valor desproporcional.

3. Honorários fixados em R$ 1.500,00, com correção e juros.

4. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000668-71.2023.8.05.0078, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado MARIO CESAR RIBEIRO DE ARAUJO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
dar provimento parcial ao recurso
, para fixar os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do voto da Relatora.

Salvador,